Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705871-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. RECORRIDO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 48092329, admitiu o recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. O STJ (ID 76500439, p. 39/46) deu provimento ao recurso para determinar “o retorno dos autos ao tribunal de origem a fim de que, mediante a fundamentação exposta e em observância à jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, fixe os honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC/2015”. Assim, nos termos da decisão emanada no bojo do REsp 2.086.441/DF, remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019